Tribunal: TJSP
Processo: 1502065-97.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Circunstâncias do caso que não permitem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei n. 11.343/06. 3 Sanção que não comporta alteração. 4. Dados que justificam o regime inicial

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Circunstâncias do caso que não permitem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei n. 11.343/06. 3 Sanção que não comporta alteração. 4. Dados que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, ainda que considerado o tempo de prisão provisória. Recurso desprovido.